Tribunal: TJDFT
Processo: 0731920-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Revisão criminal. Tentativa de homicídio qualificado. Qualificadora. Perigo comum. Individualização da pena. Inexistência de ilegalidade ou erro.
1 - A revisão criminal não serve como segunda apelação, de forma a propiciar o reexame das provas produzidas. E o ônus de provar que a decisão do conselho de sentença – quanto ao reconhecimento da qualificadora de emprego de meio que causou perigo comum - é dissociada das provas produzidas é do requerente da revisão.
2 - Não é contrária à evidência dos autos a sentença que reconhece a qualificadora do emprego de meio que causou perigo comum, em observância à decisão do conselho de sentença amparada nas provas de que o requerente, a partir do interior de um veículo, desferiu diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que estava em estabelecimento comercial onde se encontravam diversas pessoas, que tiveram a integridade física exposta a risco.
3 - A revisão criminal, salvo em hipótese de evidente ilegalidade ou erro, não se presta para reexame da individualização da pena, que é pretensão de natureza recursal.
4 - Revisão criminal julgada improcedente.